Tribunal: STF
Processo: ARE 1373248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO GENITOR POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS (ARTS. 217-A, CAPUT, C/C 226, II, NA FORMA DO71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. MENSAGENS TROCADAS PELAVÍTIMA COM A GENITORA. DADOS DO APARELHO CELULAR QUEFORAM FORNECIDOS PELA OFENDIDA QUE ERA A PROPRIETÁRIADO TELEFONE E DESTINATÁRIA DAS CONVERSAS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA TANTO.PRECEDENTES.



    MÉRITO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O DESVIRGINAMENTO DA INFANTE. OFENDIDA OUVIDA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES QUE RELATA, DE FORMA HARMÔNICA, O MODUS OPERANDI DA VIOLÊNCIA SOFRIDA DURANTE ANOS. PRÁTICA DE SEXO ORAL, COITO ANAL E CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, NOTADAMENTE EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA.



    DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS QUE ACONTECERAM POR MAISDE 3 (TRÊS) ANOS, POR INÚMERAS VEZES. FRAÇÃO MÁXIMA (2/3)APLICADA CORRETAMENTE.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS QUE RESTARAM NOMEADOS PARA DEFESA DO RÉU. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO QUE SE FAZ CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA N. 05/2019.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A defesa argui a nulidade da sentença, pois utilizou prova ilícita para condenar o acusado. Alega para tanto que não houve determinação judicial de quebra do sigilo dos dados telefônicos tanto da vítima, quanto de sua genitora.



    A prova ilícita que a defesa se refere são as mensagens do aplicativo Whatsapp e da rede social Facebook. Os prints foram juntados pelo Ministério Público, conforme se visualiza dos Eventos 93 e 94, todavia foram fornecidos pela vítima, que também era a destinatária das conversas.



    É de se dizer que houve apenas a constatação dos dados já registrados no aparelho de propriedade da ofendida e a ela endereçados, não ocorrendo violação ao preceito constitucional estatuído no art. 5º, XII, da Constituição Federal.



    In casu, não há nulidade da prova, pois obtida mediante autorização do proprietário do aparelho e destinatário da conversa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente